Tribunal: TJSP
Processo: 2134508-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o cumprimento provisório de sentença, determinando que se aguarde o julgamento do recurso pendente – Pleito de reforma da decisão – Superveniência de certificação do trânsito em julgado do recurso pendente pelo STJ – Perda de objeto – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.